Tribunal: TCU
Processo: 015.456/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 881/2023-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento de processo de desestatização, instaurado nos termos da IN/TCU 81/2018, para análise dos procedimentos e ciclos decorrentes da Oferta Permanente, sob o regime de Concessão, de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais (OPC 2020-2021), com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural, realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Considerando o escopo da atividade da unidade técnica em analisar " sob os aspectos procedimental e formal, da definição de objetos para um ciclo competitivo, assim como da realização da respectiva sessão pública de apresentação de ofertas e dos demais elementos atinentes ao julgamento das propostas, adjudicação do objeto e homologação do certame " (item 21, "c", da Instrução); Considerando que a análise da unidade técnica não identificou irregularidades ou inconformidades nos procedimentos relativos ao 3o Ciclo da Oferta Permanente de Concessão de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório (Oferta Permanente 2020-2021); Considerando que as alterações materiais e formais no Edital de Oferta Permanente de Concessão, realizadas pela ANP, para novos ciclos, estão sendo analisadas no processo TC- Processo 000.762/2023-7 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, 169, V e 258, II, do Regimento Interno do TCU, em considerar regulares os procedimentos de definição de blocos e áreas, a sessão pública de apresentação de ofertas, o julgamento das propostas, a adjudicação do objeto e a homologação do certame, no âmbito do 3o Ciclo da Oferta Permanente de Concessão, arquivando estes autos, em consonância com parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 015.456/2020-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.